Tribunal: TJBA
Processo: 8114666-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114666-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: INGRID GOMES BARBOSA

Advogado(s)
:
KARINE ALVES RODRIGUES, ANA IRIS RAMOS DE SOUZA BORGES

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PUBLICIDADE. OFERTA DE DESCONTO PERCENTUAL DURANTE TODO O CURSO SUPERIOR. DESCONTO IMPLEMENTADO. OFERTA CUMPRIDA. ALUNO QUE FINANCIOU AS PRIMEIRAS MENSALIDADES PARCELANDO-AS AO LONGO DE TODA SUA GRADUAÇÃO. MENSALIDADES QUE SUPERARAM O VALOR INICIALMENTE OFERTADO EM VIRTUDE DE TAL PARCELAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO VERIFICADA. PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos de nº 8114666-54.2023.8.05.0001, em que é apelante
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA
e apelada
INGRID GOMES BARBOSA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator

Procurador de Justiça